Tribunal: TCU
Processo: 007.040/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2590/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.040/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Alice Rocha Luz (XXX.240.476-XX); Maria Antonia Simoes Lemos (XXX.443.137-XX); Maria Aparecida Simoes Lemos (XXX.942.366-XX); Maria Cecilia Rocha Luz (XXX.498.246-XX); Maria Francisca Lemos Szymanowski (XXX.700.606-XX); Maria Monica Rocha Luz Lemos (XXX.845.386-XX); Maria Raquel Rocha Luz (XXX.184.906-XX); Regina Maria Silva Luz (XXX.605.046-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao órgão/entidade COMANDO DO EXÉRCITO, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal que: 1.7.1.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade COMANDO DO EXÉRCITO, deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 1.7.1.2. informe o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo (a) interessado (a), nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004. 1.7.1.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.1.4. apresente ao beneficiário o direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 de Lei no 3765/60